Tribunal: TJMT
Processo: 1007941-69.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007941-69.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE VLADIMIR LUIZ FORMIGONI registrado(a) civilmente como VLADIMIR LUIZ FORMIGONI - CPF: 013.621.869-53 (EMBARGANTE), MACLEIBERT LUIZ FORMIGONI - CPF: 393.816.501-44 (EMBARGANTE), WELLINGTON VLADIMIR FORMIGONI - CPF: 393.831.301-30 (EMBARGANTE), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –SALDO DEVEDOR – DEPÓSITO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO – ESCLARECIMENTOS DO PERITO – NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide, ainda que para fins de prequestionamento Precedentes do STJ.

RELATÓRIO

Embargos opostos por
WELLINGTON VLADIMIR FORMIGONI
com pedido de efeitos modificativos e prequestionamento

de acórdão que, a unanimidade, proveu o agravo interposto pelo BANCO DO BRASIL
, assim ementado:

“
AGRAVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –SALDO DEVEDOR – DEPÓSITO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO – ESCLARECIMENTOS DO PERITO – NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

Diante da controvérsia movida em torno do quantum debeatur, mostram-se necessários e até imprescindível novos esclarecimentos do perito.
”.

Diz que o acórdão
não apontou qual esclarecimento ou mesmo o ponto que o expert deveria responder ou mesmo que deveria ser enfrentado pelo Juízo de piso.

Afirma que o Banco Agravante busca alterar a metodologia e parâmetros dos cálculos, sem externar qualquer dúvida ou mesmo ponto pendente de esclarecimento.

Defende que o depósito judicial para fins de discussão não elide a mora, razão porque entende correta a homologação dos cálculos no juízo de origem.

Anota que o acórdão deixou ainda de manifestar sobre o valor tido por incontroverso pelo próprio Banco Agravante, relativo aos honorários advocatícios, os quais merecem ser liberados aos patronos dos embargantes, por se tratar de verba alimentar.

Ao final, pede o provimento do recuso para sanar os vícios apontados e o levantamento do valor relativo aos honorários advocatícios, no importe de R$523.350,90 (quinhentos e vinte e três mil, trezentos e cinquenta reais e noventa centavos), em favor dos patronos dos Agravados, ora embargantes.

É o relatório.

VOTO

Embargos opostos por
WELLINGTON VLADIMIR FORMIGONI
com pedido de efeitos modificativos e prequestionamento

de acórdão que, a unanimidade, proveu o agravo interposto pelo BANCO DO BRASIL
, assim ementado:

“
AGRAVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –SALDO DEVEDOR – DEPÓSITO JUDICIAL - ATUALIZAÇÃO – ESCLARECIMENTOS DO PERITO – NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

Diante da controvérsia movida em torno do quantum debeatur, mostram-se necessários e até imprescindível novos esclarecimentos do perito
”.

Como anotado no acórdão impugnado,
o caso é de reiterado conhecimento desta Corte especialmente em razão do acentuado número de recursos advindos das decisões proferidas na ação originária.

Pelo menos outras três decisões de primeiro grau já chegaram à apreciação desta Quarta Câmara de Direito Privado, todas tratando da necessidade de correção de cálculos, sob o fundamento de possível excesso de execução.

Observa-se que o provimento do recurso foi para que
o perito esclareça na origem, de forma circunstanciada e fundamentada,
em relação ao valor depositado judicialmente, acrescido da correção monetária e juros pagos pela instituição financeira depositária, com as considerações acerca da base de cálculo e devidas deduções determinadas no anterior agravo número 1018735-86.2020.8.11.0000
(Id 96765968, p. 4)
.

Desse modo, diferente do que alega o embargante o acórdão não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

(...)

III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.

IV - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

VI - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.

VII - Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1890834/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 10/06/2021) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

(...) 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1828279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) (g.n)

Nossa Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE - REMARCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento”.
(TJMT,
EDCL 1026588-49.2020, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 18.04.2021).

Assim, não se verifica no acórdão ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Por fim, o pedido feito pelos embargantes quanto ao levantamento dos valores tido por incontroversos referente aos honorários advocatícios
em favor de seus patronos deve ser dirigido ao juízo de origem.

Em face do exposto,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021